Tribunal: STF
Processo: Ext 1024
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-07
Data de publicação: 2007-03-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. PRAZO
   PARA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO
   INEXISTENTE.  AUSÊNCIA DE TRATADO BILATERAL. IRRELEVÂNCIA.
   PROMESSA DE RECIPROCIDADE FORMALIZADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
   JUSTIÇA BRASILEIRA PARA JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS NO
   BRASIL. FATOS DIVERSOS DOS APURADOS NA ALEMANHA. FAMÍLIA
   CONSTITUÍDA. SÚMULA 421. PEDIDO DEFERIDO.
1. O pedido de
   extradição foi formalizado nos autos, com mandado de prisão que
   indica precisamente o local, a data, a natureza e as
   circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando.
   Observados os requisitos do art. 77 da Lei n° 6.815/80.
2. O
   prazo de noventa dias para formalização do pedido não foi
   ultrapassado. Primeiro, porque o governo requerente encaminhou-o
   menos de um mês depois da comunicação, nos autos, de que o
   mandado de prisão preventiva para extradição havia sido cumprido.
   Segundo, porque os documentos necessários para a formalização do
   pedido já haviam sido encaminhados juntamente com o pedido de
   prisão preventiva.
3. Ainda que a formalização fosse
   extemporânea, o vício foi superado pela regular tramitação do
   processo extradicional, restando preclusa a possibilidade de sua
   argüição. Precedentes.
4. A ausência de tratado bilateral sobre
   extradição entre o governo requerente e o Brasil é superada pela
   promessa de reciprocidade formalizada nos autos, cujo cumprimento
   não encontra óbice na legislação.
5. O crime de tráfico
   internacional de entorpecentes teria sido executado no Brasil e
   na Alemanha, o que exclui a exclusividade da competência da
   justiça brasileira. Ademais, não foi instaurado no Brasil
   qualquer procedimento para apuração do crime que motiva o
   presente pedido de extradição. Precedentes.
6. Existência de
   família no Brasil não é obstáculo à extradição, conforme pacífico
   entendimento da Corte. Súmula n° 421.
7. O extraditando responde
   a processo por outros crimes em tese cometidos no Brasil, razão
   pela qual a extradição só pode ser executada após a conclusão do
   referido processo ou o cumprimento da pena que nele eventualmente
   venha a ser imposta. Art. 89 da Lei n° 6.815/80.
8. Extradição
   deferida.
9. O tempo de prisão do extraditando no Brasil, por
   força do presente pedido, deve ser contabilizado para efeito de
   detração, na eventual hipótese de condenação na Alemanha.